Tribunal: TJSP
Processo: 1050103-85.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA
– Pretensão de dilação probatória – Inadmissibilidade da diligência – Indeferimento das diligências meramente protelatórias e inúteis é dever do magistrado – Inteligência do artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil/2015:

– Não ocorre o cerceamento de defesa quando há patente inadmissibilidade da diligência, competindo ao magistrado o indeferimento

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA
– Pretensão de dilação probatória – Inadmissibilidade da diligência – Indeferimento das diligências meramente protelatórias e inúteis é dever do magistrado – Inteligência do artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil/2015:

– Não ocorre o cerceamento de defesa quando há patente inadmissibilidade da diligência, competindo ao magistrado o indeferimento daquelas meramente protelatórias e inúteis, conforme artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil/2015.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER
– Fornecimento de Água e Esgoto – Irregularidades no hidrômetro – Instalação de caixa padrão para abrigar o hidrômetro – Caixa de Inspeção de esgoto para o passeio público – Necessidade – Aplicação de multa – Legalidade – Cobrança de diferenças nas contas de consumo – Decreto Municipal no 13.265/06:

- É de rigor que o critério para fixação do valor da tarifa de cobrança de serviço de água e esgoto a instalação de caixa padrão para abrigar o hidrômetro, à luz do que estabelece artigo 28 do Decreto Municipal 1.061/64 e do Decreto Municipal no 13.265/06.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000679385
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1050103-85.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
MARCELINO LOPES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SEMAE - SERVIÇO
MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
-- voto n. 20.543 --
Apelação Cível n. 1050103-85.2018.8.26.0576
Apelante: Marcelino Lopes
Apelado: SEMAE Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto
Comarca: São José do Rio Preto
Juiz de Direito sentenciante: Adilson Araki Ribeiro
CERCEAMENTO DE DEFESA
Pretensão de dilação probatória
Inadmissibilidade da
diligência

Indeferimento
das
diligências
meramente
protelatórias e inúteis é dever do magistrado Inteligência do
artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil/2015:
Não ocorre o cerceamento de defesa quando há patente
inadmissibilidade da diligência, competindo ao magistrado o
indeferimento daquelas meramente protelatórias e inúteis,
conforme artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo
Civil/2015.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER
Fornecimento de Água e Esgoto
Irregularidades no
hidrômetro
Instalação de caixa padrão para abrigar o
hidrômetro Caixa de Inspeção de esgoto para o passeio
público Necessidade Aplicação de multa Legalidade
Cobrança de diferenças nas contas de consumo Decreto
Municipal no 13.265/06:
- É de rigor que o critério para fixação do valor da tarifa de
cobrança de serviço de água e esgoto a instalação de caixa
padrão para abrigar o hidrômetro, à luz do que estabelece
artigo 28 do Decreto Municipal 1.061/64 e do Decreto
Municipal no 13.265/06.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos etc.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Trata-se de recurso de apelação interposto
da respeitável sentença a fls. 194/196, que julgou PROCEDENTE a
ação de obrigação de fazer ajuizada por SEMAE Serviço Municipal
Autônomo de Água e Esgoto contra Marcelino Lopes, para condenar o
réu na obrigação de fazer, consistente na instalação da caixa padrão
para abrigar o hidrômetro, bem como a caixa de inspeção de esgoto no
passeio público, no prazo de trinta dias, sob pena de multa diária no
valor de cinquenta reais, ficando autorizada a execução dos serviços
pelo SEMAE, com lançamento dos valores fixados na Matriz Tarifária
vigente no cadastro do aludido imóvel; para reconhecer a legitimidade
da multa imposta pela via administrativa; condenado ao pagamento de
eventuais diferenças retroativas.
Sucumbente, deverá o réu arcar com as
custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do calor
da causa.
Dessa respeitável sentença apela o réu (fls.
198/221), suscitando, preliminarmente, cerceamento de defesa, sob o
fundamento de necessidade de produção de prova pericial. No mérito,
aduz, em suma, que cabe à autora a instalação da caixa padrão, tendo
em vista que deve prestar o serviço, bem como que tal instalação
somente a beneficia. Sustenta que a multa aplicada deve ser afastada,
pois não praticou ato infrator. Pede o provimento do recurso, com a
reforma da r. sentença ou sua anulação, invertendo-se os ônus
sucumbenciais.
O recurso foi interposto tempestivamente e

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
ausente preparo ante a gratuidade da justiça concedida ao réu (fl. 178)
e, fica recebido, nesta oportunidade, também no efeito suspensivo, por
não se encontrar a presente hipótese dentre aquelas previstas no art.
1.012, §1o, do Código de Processo Civil.
Em resposta, a autora protesta, em
síntese, pela manutenção integral da sentença impugnada (fls.
223/229).
É o relatório.
I. Em primeiro lugar, passa-se à análise da
preliminar de cerceamento de defesa que deve ser afastada.

Isso porque a matéria dos autos é
essencialmente de direito e mesmo os fatos importantes ao deslinde da
controvérsia já estavam bem demonstrados quando do julgamento da
lide. A prova pericial para demonstração de irregularidade no
hidrômetro é inócua, porque já realizada em âmbito administrativo e,
ainda, que com o decurso do tempo há alteração do estado das coisas.
Nessa esteira, sendo o Juiz o destinatário
das provas, cabe a ele decidir pela continuidade ou não da instrução
probatória, atendendo, assim, não só ao princípio dispositivo, mas
também ao princípio da celeridade, afastando provas meramente
protelatórias e inúteis, conforme já se manifestou o Superior Tribunal
de Justiça:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
RESOLUÇÃO DE CONTRATO. INEXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADA.

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
PROVA
NÃO
PRODUZIDA.
DESNECESSIDADE.
LIVRE
CONVENCIMENTO DO JUIZ. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA
07/STJ.
1. Não configura o cerceamento de defesa o julgamento da causa
sem a produção de prova testemunhal ou pericial requerida. Hão de
ser levados em consideração o princípio da livre admissibilidade da
prova e do livre convencimento do juiz, que, nos termos do art. 130
do Código de Processo Civil, permitem ao julgador determinar as
provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como
o indeferimento daquelas que considerar inúteis ou protelatórias.
Revisão vedada pela Súmula 7 do STJ.
2. Tendo a Corte de origem firmado a compreensão no sentido de
que existiriam nos autos provas suficientes para o deslinde da
controvérsia, rever tal posicionamento demandaria o reexame do
conjunto probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ.
3. Agravo regimental não provido.1
Assim,
afasta-se
a
arguição
de
cerceamento de defesa. Ademais, a prova pretendida não solucionaria a
questão como posta, ante toda a documentação ofertada nos autos,
sendo matéria de direito, não havendo razão para a prova pericial
extemporânea.
II. Quanto ao mérito, o recurso não
comporta provimento.
Trata-se de ação de obrigação de fazer,
consistente na instalação de caixa padrão para abrigar o hidrômetro,
mantendo nela o dispositivo, ante as irregularidades verificadas nas
instalações, e de caixa de inspeção de esgoto no passeio público,
pagamento da multa aplicada em razão da penalidade, bem como ao
pagamento da diferença entre o que for medido e o que deixou de ser
pago.
1 AgRg no Ag 1350955/DF; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; j. em 18.10.2011.

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
O réu apresentou defesa, houve réplica e, o
MM. Juiz de Primeiro Grau proferiu sentença de procedência dos pedidos
deduzidos, contra a qual o réu interpõe o presente recurso, que não merece
ser provido.
Insta observar que a autora comprovou
devidamente as irregularidades ocorridas no hidrômetro, semelhante a
um furo com objeto pontiagudo (fls.12), tendo sido instaurado
procedimento administrativo, oportunizada ao réu a ampla defesa e
contraditório. É certo se tratar de uma relação
consumerista, todavia, mister consignar que o simples fato de se tratar
de negócio sujeito ao Código de Defesa do Consumidor não acarreta,
consequentemente, a procedência do pedido, fazendo-se necessária,
antes de tudo, a demonstração de que está havendo a violação dos
dispositivos legais pertinentes à espécie, de modo a afastar a pretensão
dos pedidos iniciais, o que, não restou devidamente demonstrado no
caso dos autos.
Com
efeito,
foram
demonstradas
as
irregularidades no aparelho hidrômetro e, a fim de correção, para que
ocorra a cobrança regular é necessária a instalação da caixa padrão
para abriga-lo, além da caixa de inspeção para o passeio público, que
fica a cargo do usuário, conforme disposto no artigo 28 do Decreto
Municipal no 1.061/64, bem como no art. 151 do Decreto Municipal no
13.265/06.
Frise-se que o réu não logrou êxito para

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
comprovar o quanto alegado, nos termos do art. 373, inciso II, do
Código de Processo Civil, conforme ônus que lhe competia.
Ademais, é assente na jurisprudência tal
entendimento:
PRELIMINAR DE DESERÇÃO, afastada Autarquia Municipal Isenta do
preparo Aplicação do artigo 1.007, §1o, do Código de Processo Civil Preliminar
rejeitada. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER Adequação do imóvel do réu à
instalação de caixa padrão de hidrômetro e caixa de inspeção de esgoto de
acordo com as normas vigentes Perícia constatou que as instalações não estão
nos padrões exigidos pela SEMAE Aplicação do Decreto Municipal no
13.265/2006 até mesmo para as redes já existentes Necessidade de
adequação às normas - Responsabilidade do proprietário do imóvel - Réu
notificado - Obrigação não cumprida Penalidade mantida Sentença reformada
Recurso provido. (Apelação no 1012971-96.2015.8.26.0576; Relatora DENISE
ANDRÉA MARTINS RETAMERO; 24a Câmara de Direito Privado; d.j.
18/12/2019)
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PROTEÇÃO DE
HIDRÔMETRO
E
CAIXA
DE
INSPEÇÃO
DE
ESGOTO
CORTE
NO
FORNECIMENTO DE ÁGUA EM CASO DE INADEQUAÇÃO DO IMÓVEL
IMPOSSIBILIDADE
Interesse processual Sentença anulada Elementos dos
autos que possibilitam o julgamento nessa instância, nos termos do art. 515, §
3o, CPC/1973 (art. 1013, §3o, I, CPC/2015) RECURSO PROVIDO. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PROTEÇÃO DE
HIDRÔMETRO E CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO Ré que pode ser compelida
a adequar seu imóvel às normas municipais que preveem tal instalação Lei
Municipal no 1061/64, art. 28 e Decreto Municipal no 13265, de 08/08/2006,
art.
110
Ação
procedente
RECURSO
PROVIDO.
(Apelação
no
1012943-38.2015.8.26.0576,
Relator
Sérgio
Shimura,
34a
Câmara

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Extraordinária de Direito Privado d.j.: 01/02/2018).
Assim,
a
r.
sentença
encontra-se
escorreita, devendo ser mantida e, ante o desprovimento do presente
recurso, os honorários advocatícios recursais devem ser majorados para
12% do valor atualizado da causa, observada a gratuidade d ajustiça
concedida ao réu.
III. Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso de apelação, ficando mantida a respeitável sentença.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --